Tribunal: TJDFT
Processo: 0734184-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual rejeitou às impugnações das partes ao laudo pericial.
2. Discute-se a legalidade do reajuste da mensalidade do plano de saúde em razão da mudança de faixa etária, no âmbito de liquidação de sentença por arbitramento para apuração do índice aplicável.
3. A agravante defende a aplicação de reajuste de 131,71% para manter o equilíbrio do contrato. 3.1. Contudo, essa matéria foi analisada na fase de conhecimento, tendo sido alcançada pela coisa julgada, nos termos do art. 507 do CPC, o qual veda a rediscussão de questões decididas e atingidas pela preclusão. 3.2. Precedente: “Nos termos do art. 507, do Código de Processo Civil - CPC, ‘É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.’ [...].” (07281957920238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe de 22/1/2024).
4. Operada a preclusão, a decisão agravada, a qual rejeitou a aplicação do percentual indicado pela agravante, deve ser mantida.
5. Recurso improvido.